Tribunal: TJPA
Processo: 0005856-06.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005856-06.2014.8.14.0028
APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A

APELADO: WESLAN GOMES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

Ó
RG
Ã
O JULGADOR: 1
ª
TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELA
ÇÃ
O N
º
0005856-06.2014.8.14.0028

JU
Í
ZO DE ORIGEM: 1
ª
VARA C
Í
VEL DE MARAB
Á

APELANTE: BRADESCO SEGUROS S.A.

ADVOGADOS: JOZENILDA NASCIMENTO SANTANA
–
OAB/PA N
º
441-A E OUTROS

APELADO: WESLAN GOMES DOS SANTOS

ADVOGADOS: CLAUDIONOR GOMES DA SILVEIRA
–
OAB/ PA N
º
752-A E OUTRO

RELATORA: Desa. MARIA DO C
É
O MACIEL COUTINHO

EMENTA:
DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. PREVISÃO DO ART. 130 DO CPC/73 E DO ART. 370 DO CPC/15. FORMAÇÃO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. NÃO
FUNDAMENTADO EM PROVAS.

IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA MÉDICA QUE ATESTE A EXISTÊNCIA E PROPORÇÃO DA INVALIDEZ DO LESIONADO. PRESENTE PERÍCIA NOS AUTOS, CONTUDO ILEGÍVEL.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO
A QUO
PARA QUE SEJA FEITO COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERÍCIAL CONSTANDO O GRAU DA LESÃO, CONFORME DETERMINA O INCISO I E II DO § 1º DO ART. 39 DA LEI 6.194/74. 1.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo. 2. Produção de prova pericial para a constatação do grau da lesão sofrida pelo apelado. 4. Sentença Anulada. Unânime.

RELATÓRIO

Ó
RG
Ã
O JULGADOR: 1
ª
TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELA
ÇÃ
O N
º
0005856-06.2014.8.14.0028

JU
Í
ZO DE ORIGEM: 1
ª
VARA C
Í
VEL DE MARAB
Á

APELANTE: BRADESCO SEGUROS S.A.

ADVOGADOS: JOZENILDA NASCIMENTO SANTANA
–
OAB/PA N
º
441-A E OUTROS

APELADO: WESLAN GOMES DOS SANTOS

ADVOGADOS: CLAUDIONOR GOMES DA SILVEIRA
–
OAB/ PA N
º
752-A E OUTRO

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELAT
Ó
RIO

BRADESCO SEGUROS S.A.
, interp
ô
s,
RECURSO DE APELA
ÇÃ
O
(Id. 501124) em face da senten
ç
a (Id. 501123) proferida pelo Ju
í
zo da 1
ª
Vara C
í
vel de Marab
á
, que, nos autos da
A
çã
o
de Cobran
ç
a Securit
á
ria - DPVAT de n
º
0005856-06.2014.8.14.0028, julgou PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, condenando o requerido ao pagamento a titulo de DPVAT no valor de R$, 11.137,50 (onze mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

A parte autora alega que foi v
í
tima de acidente com ve
í
culo automotor em 13.07.2013, e como consequ
ê
ncia do acidente verificou-se cicatriz cir
ú
rgica de 10 cm com deformidade sobre o antebra
ç
o direito e dor sobre apalpa
çã
o no local no qual houve fratura dos ossos do antebra
ç
o, sendo necess
á
ria cirurgia ortop
é
dica com coloca
çã
o de placa e parafuso sobre o r
á
dio, apresentando dor e deformidade local com perda m
é
dia de 50%.

Nas raz
õ
es recursais, a parte apelante salienta a necessidade de reforma da decis
ã
o de primeiro grau, pois somente a realiza
çã
o de per
í
cia m
é
dica leg
í
vel poderia definir o grau da invalidez da parte ora apelada.

O Recurso foi recebido no duplo efeito (Id. 507479).

Relatados.

Profiro voto.

VOTO

VOTO

Quanto ao ju
í
zo de admissibilidade
, vejo que o recurso
é
tempestivo, adequado
à
esp
é
cie, nos termos do art. 511 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos extr
í
nsecos (tempestividade, regularidade formal, inexist
ê
ncia de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e intr
í
nsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

O autor/apelado sofreu acidente automobilístico, em
13.07.2013
, em
decorr
ê
ncia do qual sofreu
deformidade sobre o antebraço direito.

Em atendimento ao princípio
tempus regit actum,
deve ser aplicado ao caso o art. 3º da Lei nº 6.194/74, alterado pela Medida Provisória n.º 340 de 29.12.2006, convertida na Lei n.º
11.482
/07, no qual atribuiu o valor de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) para os casos de invalidez permanente.

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

(Incluído
pela Lei nº 11.482, de 2007)

II -
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;
e

(Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

(...)

§ 1o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do

caput

deste artigo
, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica,
classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extens
ã
o das perdas anat
ô
micas ou funcionais
, observado o disposto abaixo:
(Inclu
í
do pela Lei n
º
11.945, de 2009).

(Produ
çã
o de efeitos).

I -
quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anat
ô
mica ou funcional ser
á
diretamente enquadrada em um dos segmentos org
â
nicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indeniza
çã
o ao valor resultante da aplica
çã
o do percentual ali estabelecido ao valor m
á
ximo da cobertura
; e
(Inclu
í
do pela Lei n
º
11.945, de 2009).
(Produ
çã
o de efeitos).

II -
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50%
(cinquenta por cento) para as de média

repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

(I
ncluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produç
ão de efeitos).
– grifo nosso.

Conforme orientação contida na Súmula nº 474, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, em caso de invalidez do beneficiário, a indenização do seguro DPVAT será paga de forma proporcional ao grau de lesão.

Portanto, para se aferir a extensão dessa invalidez e enquadrá-la nos parâmetros existentes na tabela introduzida pela Medida Provisória n. 451/2008, convertida em Lei nº 11.945/2009, para, finalmente, fixar o
quantum
indenizatório devido,
é imprescindível a realização de perícia médica que ateste a existência e proporção da invalidez causada, conforme dispunha o §5º do art. 5º da Lei nº 6.194/74
:

Art. . 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

(...)

§ 5
o
O Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias,
laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais
.

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).
– grifo nosso.

Acerca da imprescindibilidade de
laudo pericial para aferição do efetivo grau de invalidez do segurado para o pagamento do seguro obrigatório-DPVAT, colaciono o seguinte julgado:

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA - QUANTIFICAÇÃO DAS LESÕES - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - SENTENÇA CASSADA.
Tratando-se de ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório DPVAT, por invalidez permanente, é necessária a apuração do grau de incapacidade da vítima. Se as provas colacionadas aos autos não são suficientes ao correto julgamento da lide, necessário o retorno dos autos à Comarca de origem, para a produção das provas necessárias ao adequado deslinde do feito.
(TJ-MG - AC: 10499140014923001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 25/06/2015, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2015) – grifo nosso.

Compulsando os autos
, verifico que o laudo pericial apresentado (Id.501121) é ilegível, sendo impossível de ser utilizado para atestar a extensão da lesão sofrida pelo requerente/apelado, tendo em vista que não é possível entender se houve aferição do grau de incapacidade do lesionado e qual grau foi definido pelo perito, sendo uma complementação do laudo pericial a forma mais adequada de constatar tal debilidade para a resolução da lide.

Além do que, caso houvesse qualquer dúvida sobre a extensão do mesmo, o próprio magistrado poderia ter baixando o feito em diligência e determinado as provas necessárias à instrução.

O livre convencimento motivado deve ser fundamentado em provas, como exemplo a pericial, para que venha corroborar com seu entendimento. O Magistrado tem o poder de determinar a realização de provas de ofício, para garantir a demonstração da verdade, havendo previsão no art. 130 do antigo CPC
[2]
, devidamente ratificada pelo art. 370 do novo diploma legal
[3]
.

No presente caso, a realização da prova pericial é de vital importância para a demonstração dos fatos narrados na inicial, devendo o juízo de origem providenciar as diligências cabíveis para o regular andamento processual e confirmação da extensão da invalidez com a anotação expressa do grau devido da lesão.

O entendimento desta Relatora também vem sendo adotado por outros Tribunais, conforme transcrições abaixo:

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - PERÍCIA MÉDICA - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO  SENTENÇA ANULADA. I - O juiz pode, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, determinar a realização de prova pericial. II - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. III - Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores desta 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Ceará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso para lhe DAR PROVIMENTO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, procedendo-se a realização da prova pericial necessária; restando, por isso, prejudicado o exame das demais questões ventiladas na apelação, em conformidade com o voto do Desembargador Relator. Fortaleza, 16 de fevereiro de 2016 Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Relator Procurador (a) de Justiça

(TJ-CE - APL: 01705843620158060001 CE 0170584-36.2015.8.06.0001, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2016)

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - PERÍCIA MÉDICA - NECESSIDADE  ANULAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA. 1. O juiz pode, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, determinar a realização de prova pericial. 2. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. (STJ - SÚMULA Nº 474) 3. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores desta 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Ceará, à unanimidade, em anular, de ofício, a sentença prolatada, para determinar a realização da prova pericial necessária; restando, por isso, prejudicado o exame das demais questões ventiladas na apelação, em conformidade com o voto do Desembargador Relator. Fortaleza, 21 de julho de 2015 Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Relator Procurador (a) de Justiça

(TJ-CE - APL: 02077446620138060001 CE 0207744-66.2013.8.06.0001, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/07/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO- SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO - INVALIDEZ PERMANENTE - PERÍCIA MÉDICA - NECESSIDADE. - O STJ, em julgamento de casos envolvendo o pagamento da invalidez parcial incompleta, sumulou entendimento de que: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". (Súmula 474)- Imprescindível a realização de perícia médica para se apurar o grau de invalidez da vítima de acidente de trânsito, pois é esta prova que permite o cálculo do valor da indenização complementar referente ao seguro obrigatório.

(TJ-MG - AI: 10024142660406001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 03/03/2016,

Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2016)

Com base no plexo de fundamentos acima narrados, de oficio determino que a senten
ç
a seja anulada e consequentemente seja devolvido os autos ao ju
í
zo de primeiro grau para continuidade do processamento, bem como para ado
çã
o das medidas necess
á
rias e cab
í
veis, como a complementa
çã
o da per
í
cia no IML mais pr
ó
ximo da comarca, para atestar o grau da les
ã
o alegada.

É
como voto.

Bel
é
m,
08
de junho de 2020.

Desa
. MARIA DO C
É
O MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 511
. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

[2]

Art. 130
. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

[3]

Art. 370
. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do mérito.

Belém, 06/07/2020